Tribunal: TJDFT
Processo: 0022734-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0022734-14.2016.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANO YUNG CUSTODIO EMBARGADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE D E S P A C H O CRISTIANO YUNG CUSTÓDIO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 21087304. Neste contexto, dê-se vista à Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator